Tribunal: TCU
Processo: 008.440/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, nas obras de adequação da BR-230/PB, no trecho do km 152,3 ao km 183,9.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria para fiscalização das obras de adequação da Rodovia BR230/PB, no trecho compreendido entre o km 152,3 e o km 183,9 (Fiscobras 2025); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Dnit, com fundamento no inciso I do art. 9o da Resolução-TCU 315/2025 de que: 9.1.1. a manutenção de vigência contratual, cronograma físico-financeiro e plano de ataque manifestadamente inexequíveis, considerando a pendência no licenciamento ambiental do segmento 3 das obras e o prazo já estabelecido para solucionála, afronta os princípios do planejamento, da eficiência e da eficácia, contidos no art. 5o da Lei 14.133/2021 (Achados III.2 e III.4); 9.1.2. a inexistência de projeto de transição ou solução equivalente de afunilamento, acompanhada da devida sinalização, expõe os usuários a riscos de acidentes decorrentes da mudança abrupta de configuração da pista, configura descumprimento de boas práticas de projeto geométrico e viola os art. 88 do Código de Trânsito Brasileiro, art. 2o, incisos IV e V, da Lei 12.462/2011 e art. 6o, inciso XXVI, da Lei 14.133/2021 (Achado III.3); 9.1.3. a ausência de soluções técnicas pactuadas com os agentes envolvidos para resolução de interferências constitui falha na aprovação dos projetos básico e executivo, contrariando o art. 2o, incisos IV e V, da Lei 12.462/2011 e art. 6o, incisos XXV e XXVI, da Lei 14.133/2021 (Achado III.3); 9.1.4. a previsão de recursos orçamentários em 2026 é inferior ao necessário para concluir os segmentos 2 e 4, o que afronta os princípios do planejamento, da eficiência, do interesse público, da eficácia e da celeridade previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021 (Achado III.5); 9.1.5. a nota para o iPMP da BR-230/PB, km 152,3 a km 183,9, é de 8,08%, alertando os desvios em relação ao estado da arte do planejamento e da maturidade dos projetos; e 9.2. determinar o retornar dos autos a AudRodoviaAviação, para prosseguimento da instrução processual das demais irregularidades.